Tribunal: TJPA
Processo: 0000937-63.2016.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I, DO CÃDIGO PENAL. INÃPCIA DA DENÃNCIA. SUPERVENIÃNCIA DE SENTENÃA CONDENATÃRIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÃRITO. TESE DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.PRELIMINAR DE INÃPCIA DA DENÃNCIA.In casu, a despeito da insurgÃªncia defensiva, a inicial acusatÃ3ria narrou o fato com todas as circunstÃ¢ncias, porquanto descreveu a dinÃ¢mica desses, tipificando-os adequadamente e, por conseguinte, possibilitando a instruÃ§Ã£o procedimental e, ainda, o exercÃcio do direito de ampla defesa em toda a extensÃ£o.Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritÃ¡rio, com a superveniÃªncia de sentenÃ§a condenatÃ3ria fica preclusa a alegaÃ§Ã£o de inÃ©pcia da denÃºncia.Entendo que com a superveniÃªncia da prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, os defeitos suscitados da peÃ§a acusatÃ3ria se encontram superados. Sendo assim, uma vez que jÃ¡ houve um pronunciamento sobre o mÃ©rito da persecuÃ§Ã£o penal, nÃ£o hÃ¡ mais sentido se analisar eventual inÃ©pcia da denÃºncia. (Precedentes).Desta forma, afasto a preliminar de nulidade arguida pelo ora Apelante e passo ao exame do mÃ©rito.MÃRITODA INSUFICIÃNCIA DE PROVASAnalisando os presentes autos, constato que nÃ£o deve ser acolhida a tese de que a instruÃ§Ã£o criminal nÃ£o foi suficiente para embasar com seguranÃ§a a sentenÃ§a condenatÃ3ria.Apesar dos argumentos levantados pela defesa, entendo que os autos demonstram com clareza provas suficientes que apontam o apelante como autor do delito de tentativa de roubo majorado.A autoria e materialidade delitiva estÃ£o comprovadas por meio do auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o (fls. 0505/v), auto de reconhecimento feito pela vÃtima (fls. 16) e pelas provas orais colhidas durante a instruÃ§Ã£o em juÃzo (fls. 152-155/mÃdia e 171-173/mÃdia).Consigne-se que, nos crimes contra o patrimÃ ́nio, a palavra da vÃtima, que narra com coesÃ£o e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando nÃ£o hÃ¡ provas ou razÃμes para injustamente incriminar o rÃ©u ou acrescentar aos seus relatos fatos nÃ£o condizentes com a realidade. Considerando o teor dos depoimentos das vÃtimas acima transcritos, no meu entendimento o magistrado a quo deveria ter condenado ambos os denunciados, em razÃ£o da presenÃ§a de provas contundentes eu apontam que ambos praticaram o crime de roubo majorado tentado.Entretanto, o magistrado a quo no momento em que proferiu a sentenÃ§a entendeu que sÃ3 haviam provas robustas contra o apelante JESSÃ DE ABREU FEITOSA, o qual foi condenado pela prÃ¡tica do crime de roubo majorado tentado e absolveu o segundo denunciado JADSON SOARES DOS SANTOS, em razÃ£o da fragilidade de provas.Apesar de discordar dos fundamentos da absolviÃ§Ã£o do denunciado JADSON SOARES DOS SANTOS, nÃ£o se pode realizar qualquer modificaÃ§Ã£o neste momento processual, em razÃ£o da ausÃªncia de recurso da acusaÃ§Ã£o e com fulcro no princÃpio da non reformatio in pejus.Ora, se a vÃtima aponta, com seguranÃ§a, o apelante JESSÃ DE ABREU FEITOSA como autor do roubo, essa prova tem valor a ser considerado. Possui eficÃ¡cia jurÃdico-processual idÃªntica Ã quela que emerge do reconhecimento efetuado na delegacia de polÃcia. Esse meio probatÃ3rio reveste-se de aptidÃ£o suficiente para legitimar um decreto condenatÃ3rio, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicÃ§Ã£o, como Ã© o caso dos autos em exame.Portanto, entendo haver provas suficientes da autoria do crime de roubo perpetrado pelo apelante, vez que o mesmo fora reconhecido pela vÃtima.Dessa forma, a decisÃ£o de 1Âº grau estÃ¡ embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenaÃ§Ã£o, tendo o juÃzo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciaÃ§Ã£o das provas do caderno processual, respeitando o princÃpio da persuasÃ£o racional, devendo, portanto, ser mantida a condenaÃ§Ã£o do apelante, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o.CONHEÃO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, devendo ser mantida in totum a sentenÃ§a recorrida. Vistos, etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000937-63.2016.814.0008
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA
APELANTE: JESSÉ DE ABREU FEITOSA
DEFENSOR PÚBLICO: BERNARDO BRITO DE MORAES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
In casu, a despeito da insurgência defensiva, a inicial acusatória narrou o fato com todas as circunstâncias, porquanto descreveu a dinâmica desses, tipificando-os adequadamente e, por conseguinte, possibilitando a instrução procedimental e, ainda, o exercício do direito de ampla defesa em toda a extensão.
Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia.
Entendo que com a superveniência da prolação da sentença, os defeitos suscitados da peça acusatória se encontram superados. Sendo assim, uma vez que já houve um pronunciamento sobre o mérito da persecução penal, não há mais sentido se analisar eventual inépcia da denúncia. (Precedentes).
Desta forma, afasto a preliminar de nulidade arguida pelo ora Apelante e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
Analisando os presentes autos, constato que não deve ser acolhida a tese de que a instrução criminal não foi suficiente para embasar com segurança a sentença condenatória.
Apesar dos argumentos levantados pela defesa, entendo que os autos demonstram com clareza provas suficientes que apontam o apelante como autor do delito de tentativa de roubo majorado.
A
autoria e materialidade
delitiva estão comprovadas por meio do auto de apresentação e apreensão (fls. 0505/v), auto de reconhecimento feito pela vítima (fls. 16) e pelas provas orais colhidas durante a instrução em juízo (fls. 152-155/mídia e 171-173/mídia).
Consigne-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
Considerando o teor dos depoimentos das vítimas acima transcritos, no meu entendimento o magistrado a quo deveria ter condenado ambos os denunciados, em razão da presença de provas contundentes eu apontam que ambos praticaram o crime de roubo majorado tentado.
Entretanto, o magistrado
a quo
no momento em que proferiu a sentença entendeu que só haviam provas robustas contra o apelante JESSÉ DE ABREU FEITOSA, o qual foi condenado pela prática do crime de roubo majorado tentado e absolveu o segundo denunciado JADSON SOARES DOS SANTOS, em razão da fragilidade de provas.
Apesar de discordar dos fundamentos da absolvição do denunciado JADSON SOARES DOS SANTOS, não se pode realizar qualquer modificação neste momento processual, em razão da ausência de recurso da acusação e com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.
Ora, se a vítima aponta, com segurança, o apelante JESSÉ DE ABREU FEITOSA como autor do roubo, essa prova tem valor a ser considerado. Possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado na delegacia de polícia.
Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos em exame.
Portanto, entendo haver provas suficientes da autoria do crime de roubo perpetrado pelo apelante, vez que o mesmo fora reconhecido pela vítima.
Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo
o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença recorrida.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0000937-63.2016.814.0008
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA
APELANTE: JESSÉ DE ABREU FEITOSA
DEFENSOR PÚBLICO: BERNARDO BRITO DE MORAES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JESSÉ DE ABREU FEITOSA
, inconformado com a sentença (fls. 198-201) proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR JESSÉ DE ABREU FEITOSA
, nas penas de 04(quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em razão da prática do crime de Roubo Majorado Tentado - art. 157, §2º, inciso I c/c art. 14, II do Código Penal, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto e
ABSOLVER
o denunciado
JADSON SOARES DOS SANTOS
, por ausência de provas, nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que no dia 25 de janeiro de 2016, por volta das 5h20min, as vítimas foram abordadas pelos denunciados
JESSÉ DE ABREU FEITOSA e JADSON SOARES DOS SANTOS
, os quais, utilizando uma faca as ameaçaram e não subtraíram nada das vítimas porque elas não possuíam nenhum bem.

A guarnição da polícia militar empreendeu diligencia e prendeu os denunciados, bem como uma arma de fogo.

Às fls. 08 há auto de apresentação e apreensão.

Foram ouvidas as vítimas.

Após, foram ouvidos os policiais e interrogados os réus.

O Ministério público pleiteou a condenação dos denunciados como incursos nas penas do art. 157, §2º, II do Código de Processo Penal.

A defesa dos réus pleiteou a absolvição dos mesmos.

O juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR JESSÉ DE ABREU FEITOSA
, nas penas de 04(quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em razão da prática do crime de Roubo Majorado Tentado - art. 157, §2º, inciso I c/c art. 14, II do Código Penal, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto e
ABSOLVER
o denunciado
JADSON SOARES DOS SANTOS
, por ausência de provas, nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal.

Inconformada com a condenação a Defensoria Pública representando JESSÉ DE ABREU FEITOSA, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
,
pugnando preliminarmente a nulidade da sentença em razão da peça acusatória não ter descrito de maneira individualizada as condutas do apelante, bem como a obrigação de exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. (fls. 206-211).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 214-215v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento. (fls. 221-224v).

É o relatório. Ao revisor.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0000937-63.2016.814.0008
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA
APELANTE: JESSÉ DE ABREU FEITOSA
DEFENSOR PÚBLICO: BERNARDO BRITO DE MORAES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A defesa sustenta a preliminar de nulidade alegando que a denúncia é inepta, por falta da descrição pormenorizada da conduta do apelante, assim como por não ter exposto o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, violando o art. 41 do Código de Processo Penal.

Com efeito, consoante é cediço a denúncia é peça formal e, por isso, deve atender aos ditames legais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Referido artigo dispõe que:
"A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas".

In casu, a despeito da insurgência defensiva, a inicial acusatória narrou o fato com todas as circunstâncias, porquanto descreveu a dinâmica desses, tipificando-os adequadamente e, por conseguinte, possibilitando a instrução procedimental e, ainda, o exercício do direito de ampla defesa em toda a extensão.

Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Confira-se:
"(...) Na hipótese, a superveniência de acórdão condenatório torna superado o pedido de extinção da ação penal não só em relação à alegação de inépcia da denúncia - o que é pacífico na jurisprudência desta Corte (...).". (HC 204.169/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012).

Por oportuno, releva salientar ainda que a decisão de recebimento da denúncia, dotada de natureza interlocutória simples, prescinde de fundamentação minuciosa e detalhada, conforme jurisprudência pátria:
"(...) Não há que se falar em nulidade do despacho de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação, uma vez que o referido ato dispensa fundamentação complexa, dada a sua natureza interlocutória" (TJMG. Recurso em Sentido Estrito: 1.0024.10.247011-9/001. Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos. Data de julgamento: 05/07/2012)
"(...) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. Na esteira da orientação doutrinária e jurisprudencial, inclusive dos Tribunais Superiores, o despacho que formaliza o recebimento da denúncia, por sua natureza interlocutória simples, prescinde da fundamentação a que alude o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que se trata de mero juízo de admissibilidade da pretensão deduzida na exordial acusatória. Ordem denegada" (TJMG. Habeas Corpus: 1.0000.12.068405-5/000. Relator: Des. Antônio Armando dos Anjos. Data de julgamento: 26/06/2012).

Entendo que com a superveniência da prolação da sentença, os defeitos suscitados da peça acusatória se encontram superados. Sendo assim, uma vez que já houve um pronunciamento sobre o mérito da persecução penal, não há mais sentido se analisar eventual inépcia da denúncia.

Desse igual modo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da
denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015). (AgRg no AREsp 1630006/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

Nesse mesmo sentido, coleciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. AFASTADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. Com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia. O Apelante inseria um equipamento denominado ?chupa-cabra? nos caixas eletrônicos a fim de subtrair dados bancários e o dinheiro das contas bancárias dos correntistas. O referido equipamento, conforme narrado pelas testemunhas ouvidas em juízo, foi encontrado dentro do quarto do hotel onde o réu estava hospedado, sendo lá encontrados também arquivos referentes a filmagens em caixas eletrônicos e programas destinados a capturar códigos de cartões e senhas, bem como a carteira de habilitação do réu DANIEL, e cartões de crédito e débito em nome deste. Absolvição afastada. O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.
(2020.01343295-38, 212.998, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06) (grifo nosso)

Desta forma, afasto a preliminar de nulidade arguida pelo ora Apelante e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os presentes autos, constato que não deve ser acolhida a tese de que a instrução criminal não foi suficiente para embasar com segurança a sentença condenatória.

Apesar dos argumentos levantados pela defesa, entendo que os autos demonstram com clareza provas suficientes que apontam o apelante como autor do delito de tentativa de roubo majorado.

A
autoria e materialidade
delitiva estão comprovadas por meio do auto de apresentação e apreensão (fls. 0505/v), auto de reconhecimento feito pela vítima (fls. 16) e pelas provas orais colhidas durante a instrução em juízo (fls. 152-155/mídia e 171-173/mídia).

Vítima Maria do Socorro Gomes - fl. 155/mídia.
¿(...) Que costuma caminhar de madrugada e sai de sua casa por volta de 05h; Que quando estavam caminhando avistou os denunciados saindo da praça e já achou suspeito; Que continuou caminhando e encontrou sua amiga Inês e contou para ela que estava suspeitando dos denunciados; Que em certo momento da caminhada com sua amiga, passou ao lado dos acusados momento em que um deles puxou a arma e disse ¿passa o celular¿; Que sua amiga correu; Que ela disse ao acusado que estava caminhando e que não traziam nada consigo; Que o denunciado estava com revólver na mão; Que quando ela disse que não tinha nada o denunciado a ofendeu e mandou que corresse; Que foram para uma padaria e logo após um senhor foi lhe chamar dizendo que o policial havia pegado os acusados porque eles tentaram assaltar outra pessoa;
Que foi o acusado JESSE quem lhe ameaçou; Que foi até a delegacia e os reconheceu (...)¿.

Vítima Maria Inês de Souza Cruz, declarou em juízo (fls. 155/mídia):
¿(...) Que estava caminhando na praça com sua amiga quando os denunciados vieram na bicicleta; Que um dos denunciados puxou uma arma e anunciou o assalto; Que ela disse que não tinha nada e ele foi para sua amiga; Que ela saiu correndo; Que depois ficou sabendo que os acusados tentaram assaltar mais uma pessoa; Que o acusado que estava portando arma era JESSÉ e o que estava na bicicleta era JADSON (...)¿

Consigne-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Considerando o teor dos depoimentos das vítimas acima transcritos, no meu entendimento o magistrado a quo deveria ter condenado ambos os denunciados, em razão da presença de provas contundentes eu apontam que ambos praticaram o crime de roubo majorado tentado.

Entretanto, o magistrado
a quo
no momento em que proferiu a sentença entendeu que só haviam provas robustas contra o apelante JESSÉ DE ABREU FEITOSA, o qual foi condenado pela prática do crime de roubo majorado tentado e absolveu o segundo denunciado JADSON SOARES DOS SANTOS, em razão da fragilidade de provas.

Apesar de discordar dos fundamentos da absolvição do denunciado JADSON SOARES DOS SANTOS, não se pode realizar qualquer modificação neste momento processual, em razão da ausência de recurso da acusação e com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.

Ora, se a vítima aponta, com segurança, o apelante JESSÉ DE ABREU FEITOSA como autor do roubo, essa prova tem valor a ser considerado. Possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado na delegacia de polícia.

Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos em exame.

Portanto, entendo haver provas suficientes da autoria do crime de roubo perpetrado pelo apelante, vez que o mesmo fora reconhecido pela vítima.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo
o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, devendo ser mantida
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator